Tribunal: CARF
Processo: 13660.000833/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000833/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.083 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FRANKLIN FONSECA CUNHA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto, podendo o Auditor Fiscal
exigir prova do efetivo pagamento dos valores das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23/06/2008, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 20.859,44 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e nove reais
e quarenta e quatro centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2006, ano-calendário 2005,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da dedução indevida de despesas
médicas, em que foi glosado o valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais).
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, o quanto segue:
1) após descrever os fatos ocorridos e os fundamentos legais do lançamento em
questão, afirma que sua dedução e os documentos oferecidos para sua
comprovação estão nos termos da legislação regente da matéria, ao contrário
da motivação do lançamento; cita jurisprudência administrativa no sentido de
que a exigência fiscal na forma como efetuada só com indícios veementes de que
os serviços não foram executados; "new pode a Receita Federal do Brasil, sem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000833/2008-12
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000833/2008-12

nenhuma base legal, impor ao contribuinte o meio de pagamento de despesas
médicas, em detrimento da moeda nacional... ";
2) cita outra jurisprudência administrativa para mostrar que existe a presunção
de validade dos recibos, podendo estes ser contestados apenas se houver súmula
de documentação ineficaz, devidamente administrativa homologada; e mais
outra jurisprudência com entendimento de que incumbe A. Receita Federal a
descaracterização dos recibos para não aceitar sua eficácia e validade;
3) por fim, contesta a multa aplicada dizendo que ela se equivale imposto
lançado, tendo, assim, caráter nitidamente confiscatório; transcreve doutrinas de
ao renomados juristas e decisões judiciais nesse aspecto.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
i.
Procuração
ii.
Recibo de entrega declaração de ajuste anual ano-calendário 2005
iii.
Notificação de Lançamento
iv.
Cópias de recibos
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora proferiu o acórdão no 09-
31.298, julgando totalmente improcedente a impugnação, firmando plena convicção de que resta
indevida a dedução de despesas médicas pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra
os efetivos pagamentos.
Quanto à multa de ofício fixou que constatado o descumprimento de obrigação
tributária pelo contribuinte, a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela
arrecadação dos tributos tem o dever de exigir a multa de ofício.
Inconformado com o v. acórdão no 09-31.298 - 4a Turma da DRJ/JFA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que os recibos apresentados estão em total compasso com a legislação e
que são meio eficaz de demonstrar as despesas médicas dedutíveis, não podendo a Receita
Federal do Brasil, sem nenhuma base legal, impor ao contribuinte o meio de pagamento de
despesas médicas. Alega que as multas se equivalem ao imposto lançado, tendo o caráter
nitidamente confiscatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 262.

A controvérsia reside no reconhecimento ou não dos comprovantes das despesas
médicas juntados pelo recorrente.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000833/2008-12

Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável a vinculação da prestação de
serviços ao efetivo pagamento, consoante julgado abaixo colacionado:

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto
à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
(13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão
05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Outrossim, o referido julgado também não deixa dúvidas de que o ônus de provar
seu direito à dedução incumbe ao contribuinte. Em âmbito tributário o ônus/dever da prova
incumbe a quem alega, no presente caso alegou o contribuinte ter incorrido em gastos com
despesas médicas, portanto, incumbe ao recorrente apresentar à autoridade fiscal comprovantes
que demonstrem tais dispêndios, não havendo que se falar em responsabilidade da administração
de diligenciar na buscar de indícios que demonstrem a veracidade das alegações dos
contribuinte.

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra a comprovação de pagamento é elemento essencial para
que os comprovantes sejam considerados idôneos, sem a qual, as deduções não podem ser
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000833/2008-12

admitidas. Os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto
que não trouxeram qualquer comprovação de pagamento dos serviços alegadamente prestados.
Outrossim, o percentual da multa foi corretamente aplicado. Tendo decorrido
lavratura de auto de infração decorrente de fiscalização do contribuinte, impõe-se a exigência de
multa de ofício, não havendo que se falar no caráter confiscatório da mesma nos termos do
Decreto no 3.000 de 1999, in verbis:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;

Desta forma, diante da insuficiência de material probatório, deve ser mantido o
acórdão a quo.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital